Tribunal: TJBA
Processo: 8027953-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027953-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERIO LIMA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: NEY MARQUES DIAS

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. AFASTAMENTO POR DEVER LEGAL. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA COM BASE EM REGRA REGIMENTAL. ATO ILEGÍTIMO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por vereador que ocupava a presidência da Câmara Municipal de Ruy Barbosa/BA, determinando seu retorno ao cargo, após ter sido declarada a vacância pela Mesa Diretora com fundamento em afastamento superior a 120 dias. O agravante, vereador que subscreveu o ato de vacância, sustenta a legalidade do procedimento, baseado em regra regimental objetiva (art. 23, II), que prevê como causa de vacância o afastamento por mais de 120 dias.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da declaração de vacância do cargo de Presidente da Câmara Municipal por afastamento decorrente de assunção legal e obrigatória da chefia do Poder Executivo local, e se tal afastamento pode ser enquadrado como hipótese de vacância regimental, independentemente de procedimento formal de destituição.

III. Razões de decidir

O afastamento do agravado decorreu de imposição legal, nos termos da Lei Orgânica Municipal, por conta da vacância do cargo de Prefeito, não se tratando de licença voluntária ou ato de desídia funcional.

A norma regimental que prevê vacância por afastamento superior a 120 dias (art. 23, II, do RICMRB) deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, não se aplicando ao caso concreto.

A declaração de vacância, nos moldes adotados, produziu efeitos equivalentes à destituição do Presidente da Câmara, sem a observância dos requisitos regimentais próprios para tanto (art. 25 do RICMRB), especialmente quanto ao quórum qualificado e à necessidade de processo formal.

O Tema 1120 da Repercussão Geral do STF, que trata da não interferência judicial em atos interna corporis, não se aplica ao caso em que há alegada violação a normas constitucionais e regimentais expressas.

A jurisprudência admite controle judicial de atos de Mesas Legislativas quando verificada afronta ao devido processo legal ou desvio de finalidade, como no presente caso.

A ilegitimidade recursal do agravante não impede o conhecimento do recurso, pois, na qualidade de autoridade apontada como coatora, pode haver interesse jurídico direto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“O afastamento legal do Presidente da Câmara Municipal para assunção do cargo de Prefeito não caracteriza hipótese de vacância prevista no regimento, quando não houver ato voluntário ou omissivo a justificar a medida.”

“A declaração de vacância que produza efeitos de destituição exige procedimento próprio, com observância do contraditório, ampla defesa e quórum qualificado, sendo ilegítima sua adoção por ato unilateral da Mesa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV; CPC/2015.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1120 da Repercussão Geral/STF (não aplicado ao caso); TJMS, Apelação nº 0800479-86.2024.8.12.0008, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 14/02/2025, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8027953-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
ROBÉRIO LIMA DO NASCIMENTO
e parte recorrida
NEY MARQUES DIAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 26 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator